Tribunal: STF
Processo: RE 258295
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Correção monetária dos saldos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço nos percentuais suprimidos quando da superveniência
dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Jurisprudência
firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a ser observada pelo
juízo da execução, tendo em vista o pedido formulado na inicial.
Agravo regimental não provido.